Tribunal: TJDFT
Processo: 0701296-06.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701296-06.2021.8.07.0003 RECORRENTE: THALYSON DIEGO BORGES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. TRÊS VÍTIMAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOIS MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. FIRME RECONHECIMENTO DO OFENSOR. PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP. ACERVO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 22 TJDFT. DOSIMETRIA. CRIME DE ROUBO. TRÊS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAR UMA NA TERCEIRA FASE E AS DEMAIS NA PRIMEIRA FASE. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. FRAÇÃO DE AUMENTO. NÚMERO DE INFRAÇÕES. FRAÇÃO ADOTADA PELO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1.Nos termos do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a condenação não pode estar pautada exclusivamente no reconhecimento pessoal por fotografia, ainda que confirmado em juízo, além disso, o procedimento deve observar os critérios do artigo 226 do Código de Processo Penal. 2. O reconhecimento pessoal, corroborado por outros elementos probatórios da autoria e materialidade delitivas, é apto a amparar o decreto condenatório. Assim, se as próprias vítimas reconhecem, sem margem de dúvidas, o autor dos fatos, tanto na fase investigativa quanto em juízo, o procedimento previsto no art. 226 do CPP se torna dispensável, bem como maiores discussões a respeito de suas formalidades. 3. Ainda que no caso de imprescindibilidade do reconhecimento nos termos do art. 226 do Código de Processo Penal, mantém-se a sentença condenatória se das demais provas dos autos, independentes da formalidade, for possível comprovar a materialidade e a autoria do delito. 4. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório. 5. O reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo no crime de roubo prescinde de sua apreensão e perícia, sobretudo quando as declarações prestadas pelas vítimas, aliadas às demais provas constantes dos autos, não deixam dúvidas quanto à sua utilização. 6. Havendo a incidência de duas ou mais hipóteses de majoração da pena, é permitido que uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as sobejantes poderão fundamentar a majoração da pena-base. 7. Verificada a hipótese de concurso formal próprio (art. 70, primeira parte, do Código Penal), entende o Superior Tribunal de Justiça pela adoção de critério objetivo para escolha da fração de aumento que deve ser empregada. Assim, cometidas 5 infrações, adota-se a fração de 1/3 (um terço), a incidir sobre a pena mais grave. 8. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 226, inciso II, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, defendendo que não foram respeitadas as formalidades legais para a realização do reconhecimento fotográfico, fragilizando o conjunto probatório. Requer a absolvição em observância ao princípio do in dubio pro reo; b) artigo 59 do Código Penal, defendendo que não há nada que justifique a exasperação da pena-base em mais de 1/6(um sexto) do mínimo legal, em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial. Requer a readequação da dosimetria impugnada II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Veja-se que as vítimas, em juízo, são uníssonas ao descrever que, no dia dos fatos, o réu Thalyson, na companhia do menor de idade A. e outro indivíduo que não souberam identificar, invadiram sua residência, sendo que um dos agentes empunhava uma arma de fogo, oportunidade em que os renderam e os trancaram em um quarto para subtrair diversos bens da casa e o veículo da família, enquanto outro menor, de nome M. V., dava cobertura ao grupo. Conquanto a defesa se esforce em criar cenário de nulidade fundada na inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal em atenção à atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada a partir do HC no 598.886/SC, impõe-se registrar que, no caso concreto, houve firme e inequívoco reconhecimento das duas vítimas ouvidas que, em juízo, assentaram, com absoluta certeza, que o réu Thalyson, o qual já era por elas conhecido da vizinhança, é o autor dos delitos. No ponto, as vítimas acrescentaram que conheciam Thalyson e o menor A., seu primo, pois todos eram vizinhos desde a infância dos autores dos delitos, sendo que foi possível visualizar o rosto deles durante a empreitada criminosa. Assim, ausente fundada dúvida acerca da autoria, torna-se prescindível o reconhecimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal que, inclusive, traz expressamente, em seu caput, que o procedimento será cabível “quando houver necessidade”. Nesse sentido, confira-se precedente do próprio Superior Tribunal de Justiça: ..... Demais disso, como bem apontado pelo d. sentenciante, “não há qualquer motivo para se duvidar da palavra das vítimas, as quais não teriam motivos para imputar falsamente ao réu Thalyson a prática do roubo”. E, reforçando a versão das vítimas, tem-se o depoimento do policial Rodrigo, testemunha compromissada na forma da lei, no sentido de que, em contato com as vítimas, elas afirmaram que conheciam de vista o réu e os menores de idade que participaram da empreitada criminosa, pois eram vizinhos que moravam na rua de baixo. Desse modo, sua declaração também merece especial relevo, notadamente quando envolve matéria comprovada nos autos pelo crivo do contraditório e da ampla defesa de forma harmônica com todos os demais elementos de convicção coligidos, sem contraprova robusta que prejudique seu valor. Assim, ao contrário do afirmado pela defesa, tem-se que as declarações prestadas pelas vítimas e o depoimento policial, aliados às demais provas constantes dos autos, guardam inequívoca coerência entre si, restando induvidosa a autoria delitiva dos crimes de roubo e de corrupção de menores. Quanto ao último delito, vale pontuar que a menoridade dos agentes M. V. C. S. e A. R. C. D. S. foi comprovada pelos documentos de ID 43862834 e ID 43863119. (ID 47129608). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Ressalta-se que ‘(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos’" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).(AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.) Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no que diz respeito à indicada contrariedade ao artigo 59 do CP, porquanto o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se&gt; AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. 5KG DE COCAÍNA. AUMENTO DE 1/6. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. ..... 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito" (AgRg no REsp n. 1918901/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe 20/5/2021). 3. Conforme a jurisprudência do STJ, não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, seja de 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou seja de outro valor. 4. Nos autos, não se mostra desproporcional ou desarrazoado o aumento de 1/6, pela apreensão de cerca de 5kg de cocaína, considerando-se a pena mínima estabelecida ao crime de tráfico de drogas. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.158.877/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.) Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, quanto à dosimetria, da pena decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023